Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABONO. SERVIDORES PLANTONISTAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO.
1. O acórdão cujo cumprimento se almeja foi claro ao equiparar os servidores plantonistas aos demais, garantindo-se o direito ao usufruto de 5 (cinco) dias de abono de ponto independente da jornada em regime de plantão.
2. A agravante almeja dar ao título executivo judicial uma interpretação deveras extensiva e, portanto, distanciada do que foi decidido, em ofensa à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título executivo judicial.
3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.